Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708262-82.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: THIAGO ALISSON SILVA DOS SANTOS, 704 VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Reconsidero a decisão de ID 34439918. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 18/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR